Tribunal: TJMT
Processo: 1014455-43.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014455-43.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Remoção]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSELIA DE SOUZA SOARES FERREIRA - CPF: 847.178.071-20 (IMPETRANTE), JOICY SOARES BORGES - CPF: 029.785.921-84 (ADVOGADO), RICARDO TIBERIO - CPF: 274.863.788-76 (ADVOGADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PROFESSORA ESTADUAL – REMOÇÃO EM RAZÃO DE SAÚDE DO FILHO – DEMORA PARA ANÁLISE DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - LIMINAR CONCEDIDA

TÃO SOMENTE PARA A AUTORIDADE COATORA SE MANIFESTAR QUANTO AO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – POSTERIOR CONCESSÃO DA REMOÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE – PERDA DO OBJETO QUANTO AO PEDIDO DE REMOÇÃO.

1.

In casu
, da análise dos fatos e documentos que instruem o presente
writ
, constata-se que a Impetrante apresentou requerimento administrativo perante a autoridade coatora sob o protocolo nº.
496517/2018
, de 25/9/2018 (Id 16554519), sem qualquer resposta até a presente data. Logo, é indiscutível que o ente público se encontra em mora, pois o prazo de 20 (vinte) dias para análise e pareceres nos procedimentos administrativos, há muito, foi ultrapassado.
A demora na análise do procedimento administrativo da Impetrante, indubitavelmente, ofende o seu direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser enfrentada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade (CF, art. 37,
caput
).

2.

A Impetrante, após o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça, atravessou petição,
informando que, em 1.4.2019,
fora removida, após laudo médico da perícia oficial, em cumprimento à liminar alcançada neste
mandamus
, sendo, por determinação administrativa da SEDUC – MT, lotada na comarca pleiteada – Barra do Garças/MT.

3.

A perícia oficial só foi realizada devido a concessão da liminar, razão pela qual, embora satisfativa não acarreta a perda superveniente do objeto, devendo ser confirmada por decisão de mérito.

4.

É certo que, a
remoção é um ato administrativo unilateral, praticado a pedido ou de ofício, impondo ao servidor o desempenho de suas atribuições em local geográfico distinto daquele em que se encontrava até então sediado (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo, 11ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 993). A remoção é, portanto, ato discricionário que deve ser avaliado pela Administração Pública, embasada nos critérios de interesse e conveniência, em que prevalece a supremacia do interesse público sobre o privado.

5.

Quanto ao pedido de remoção, há perda superveniente do objeto do
writ
, uma vez que, a Administração Pública, de fato, removeu a Impetrante como pleiteado,
para exercer o cargo de Professora da Educação Básica no município de Barra do Garças
/MT, conforme ID n. 7277797, 7277799, 7278050
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Mandado de Segurança
, impetrado por
Josélia de Souza Soares Ferreira,
contra ato imputado ao
Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso,

objetivando sua remoção para exercer o cargo de Professora da Educação Básica no município de Barra do Garças
/MT ou em Pontal do Araguaia
/MT.

A Impetrante alega que foi aprovada em concurso público, regido pelo Edital n. 001/2017 de 3.7.2017, no cargo de professor de educação básica, com perfil profissional pedagogia, sendo lotada no município de Santo Antônio do Leverger.

Sustenta que, optou pelo município de Santo Antônio do Leverger, por não prever o concurso vagas no município de Barra do Garças, local em que possui outra função pública como professora efetiva da educação básica do Estado de Mato Grosso, junto à Escola São João Batista, que tomou posse em 11.2.2011.

Aduz que seu esposo Cleyton Coelho Souza é funcionário dos Correios,

estando lotado na região do Vale do Araguaia, desde 2012, quando, visando acompanhar sua esposa, a ora Impetrante, solicitou sua efetivação nessa região, estando, dessa forma, lotado há mais de 6 anos, naquela região.

Argumenta que tem dois filhos menores, ambos estudando no Instituto Madre Cerutti em Barra do Garças/MT, cujo desempenho escolar de um deles vem decaindo, tendo em vista que o acompanhamento escolar era feito pela ora Impetrante, por motivos psicológicos e de saúde.

Afirma que, diante desses fatos, requereu administrativamente em 28.6.2018, remoção a pedido junto à Impetrada, contudo, o pedido foi indeferido.

Narra que, após ciência da referida decisão, protocolou novo pedido em 25.9.2018, sob o n. 496517/2018 que, além de requerer novamente a remoção para o município de Barra do Garças/MT, pugnou ainda, por uma realização de perícia médica para o seu filho, nos termos do artigo 51 da Lei Complementar 04/1990.

Relata que apenas o pedido de remoção foi apreciado pela autoridade coatora em 23.10.2018, que restou outra vez indeferido (ID n. 16554519), e até o presente momento o pleito concernente à emissão de laudo pericial não foi analisado pela autoridade coatora.

Por essas razões, liminarmente requereu que fosse determinado a autoridade coatora que
procedesse à prática dos atos necessários à

sua remoção, mais precisamente, a partir do início do ano letivo de 2019, removendo-a para uma unidade escolar na cidade de Barra do Garças ou de Pontal do Araguaia (cidade vizinha). Requereu, também, o encaminhamento do seu filho para a realização de laudo pericial pela junta médica oficial
. No mérito, pugna pela concessão da segurança.

O
writ
veio instruído com documentos eletrônicos.

A i. Relatora, à época, deferiu parcialmente a liminar almejada (id. 5505560), tão somente para que a autoridade coatora,

analisasse no prazo de 10 (dez) dias, o requerimento administrativo efetivado pela Impetrante (protocolo nº
496517/2018)
, no tocante a emissão de laudo pericial
,

por meio de decisão fundamentada.

O
Estado de Mato Grosso
prestou informações por meio do ID
5986879.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se
pela denegação da ordem (ID n.
6953320
).

Na sequência, sobreveio petição da Impetrante informando que, em 1.4.2019,
fora removida, após laudo médico da perícia oficial em cumprimento à liminar alcançada neste
mandamus
, sendo, por determinação administrativa da SEDUC – MT, lotada na comarca aqui pleiteada – Barra do Garças.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 10 de novembro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Josélia de Souza Soares Ferreira, contra ato imputado ao Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso,
objetivando sua remoção para exercer o cargo de Professora da Educação Básica no município de Barra do Garças
/MT ou em Pontal do Araguaia
/MT.

A pretensão da Impetrante reside na sua remoção a pedido da cidade de Santo Antônio do Leverger/MT para exercer suas funções de Professora da Educação Básica – Perfil Pedagogia, na cidade de Barra do Garças/MT, ao fundamento de que neste município, já exerce a
função
de professora
na sua primeira cadeira, há mais de sete anos
;
que o seu esposo é funcionário dos Correios e encontra-se lotado neste último município, além do fato do casal ter dois filhos, sendo que um deles necessita de um acompanhamento mais próximo da genitora devido a questões de saúde, além de possuírem residência fixa e própria
em Aragarças/MT.

É certo que, a
remoção é um ato administrativo unilateral, praticado a pedido ou de ofício, impondo ao servidor o desempenho de suas atribuições em local geográfico distinto daquele em que se encontrava até então sediado (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo, 11ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 993).

A remoção é, portanto, ato discricionário que deve ser avaliado pela Administração Pública, embasada nos critérios de interesse e conveniência, em que prevalece a supremacia do interesse público sobre o privado.

Como se sabe, esse ato constitui uma das modalidades de movimentação do pessoal, entendida como a determinação de deslocamento do servidor de uma para outra localidade.

Denota-se dos autos que, a Impetrante, após o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça, atravessou petição
,
informando que, em 1.4.2019,

fora removida
, após laudo médico da perícia oficial, em cumprimento à liminar alcançada neste
mandamus
, sendo, por determinação administrativa da SEDUC – MT, lotada na comarca pleiteada – Barra do Garças/MT.

Feitas essas ponderações, cumpre registrar que,
a perícia oficial só foi realizada devido a concessão da liminar, razão pela qual, embora satisfativa não acarreta a perda superveniente do objeto, devendo ser confirmada por decisão de mérito.

A propósito, cito trechos da decisão que concedeu parcialmente a liminar, os quais adoto como fundamento:

Por sua vez, o Estado do Mato Grosso regulamenta os seus procedimentos administrativos através da Lei Estadual nº. 7.962, de 1º de julho de 2002, cujo art. 36, VII, preconiza o prazo de 20 (vinte) dias para fins de apresentação de pareceres e informes. Veja-se:
Art. 36 – Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos:[...]VII – para decisão final: 20 (vinte) dias;

In casu
, da análise dos fatos e documentos que instruem o presente
writ
, constata-se que a Impetrante apresentou requerimento administrativo perante a autoridade coatora sob o protocolo nº.
496517/2018
, de 25/9/2018 (Id 16554519), sem qualquer resposta até a presente data. Logo, é indiscutível que o ente público se encontra em mora, pois o prazo de 20 (vinte) dias para análise e pareceres nos procedimentos administrativos, há muito, foi ultrapassado.

A
demora na análise do procedimento administrativo da Impetrante, indubitavelmente, ofende o seu direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser enfrentada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade (CF, art. 37,
caput
).

Por outro lado, quanto ao pedido de remoção, há perda do objeto do
writ
, uma vez que, a Administração Pública, de fato, removeu a Impetrante como pleiteado,
para exercer o cargo de Professora da Educação Básica no município de Barra do Garças
/MT, conforme ID n. 7277797, 7277799, 7278050
.

Ante o exposto,
confirmo a liminar
, para
CONCEDER EM

PARTE
a ordem, tão somente no que tange à análise da autoridade coatora, no prazo de 10(dez) dias, do requerimento administrativo efetivado pela Impetrante (protocolo nº
496517/2018)
, no tocante a emissão de laudo pericial,

por meio de decisão fundamentada e, por consequência, quanto ao pedido de remoção,
DECLARO A PERDA DO OBJETO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020